Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600231-02.2020.6.16.0170
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Inteiro teor:
17/09/2021
Número: 0600231-02.2020.6.16.0170

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600231-02.2020.6.16.0170
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Cargo - Vice-Prefeito, Contas -
Desaprovação/Rejeição das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600231-
02.2020.6.16.0170 que julgou desaprovadas as contas de Joel Celso Buscariol relativas às Eleições
Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de PREFEITO, com fundamento nos artigos 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. Com
fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplicou multa ao prestador no valor de 100% da
quantia em excesso a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da
União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente decisão, conforme
artigo 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante ser juntado aos autos.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Joel
Celso Buscariol, que concorreu ao cargo de Prefeito pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB, no município de Boa Esperança/PR, desaprovadas porque houve omissão de
receitas e gastos, extrapolação do limite de gastos e omissão quanto a informação sobre contas
bancárias abertas; o prestador extrapolou o limite legal em R$ 22.520,73 (vinte e dois mil e
quinhentos e vinte reais e setenta e três centavos.). Esse valor representa 28,30 % do total recursos
próprios em relação ao limite de gastos; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOEL CELSO BUSCARIOL PREFEITO
(RECORRENTE)
VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU (ADVOGADO)
JOEL CELSO BUSCARIOL (RECORRENTE)
VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DA SILVA VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
JOSE CARLOS DA SILVA (RECORRENTE)
JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42699
847
15/09/2021 17:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.625

RECURSO ELEITORAL 0600231-02.2020.6.16.0170 – Boa Esperança – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOEL CELSO BUSCARIOL PREFEITO
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU - OAB/PR0055833
RECORRENTE: JOEL CELSO BUSCARIOL
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA SILVA VON ZESCHAU - OAB/PR0055833
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE CARLOS DA SILVA VICE-PREFEITO
RECORRENTE: JOSE CARLOS DA SILVA
RECORRIDO: JUÍZO DA 170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A PREFEITO.
CONTAS DESAPROVADAS. OMISSÃO DE DESPESA,
DETECTADA PELA EMISSÃO DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA, BEM COMO OMISSÃO DAS RECEITAS
UTILIZADAS PARA SEU PAGAMENTO, REALIZADO
COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELA
CONTA DE CAMPANHA. INSUFICIÊNCIA DOS
ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELO CANDIDATO
DIANTE DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO
DOCUMENTO FISCAL. EXCESSO DE USO DE
R E C U R S O S F I N A N C E I R O S P R Ó P R I O S N A
CAMPANHA. AFRONTA AOS LIMITES CONTIDOS O
ART. 27 CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019.
ENGANO INJUSTIFICÁVEL. LIMITES QUE DEVEM SER
CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE PARA
CANDIDATO DA CHAPA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
QUE REVELAM ADEQUADA A REDUÇÃO DA MULTA
AO PATAMAR DE 40% DO EXCESSO. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A mera alegação de que o serviço descrito em nota
fiscal não foi realizado, desacompanhada de qualquer
outra prova, é insuficiente para afastar a presunção de
veracidade do documento fiscal emitido e que inclusive
encontra-se em situação ativa, de modo que
caracterizada a omissão de despesa e da respectiva
receita utilizada para seu pagamento, realizado com
Num. 42699847 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

recursos que não transitaram pela conta bancária de
campanha, comprometendo a confiabilidade das
informações prestadas, justificando, por si só, a
desaprovação das contas, até por se tratar de valor
relevante.

2. A legislação é expressa ao determinar que o candidato
poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para
gastos de campanha no cargo em que concorrer.

3. A superação desse limite em percentual significativo
não autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade em favor do
candidato, conduzindo à desaprovação das contas e à
condenação ao pagamento da multa prevista no § 1º do
art. 27 da Res. TSE nº 23.607/2019.

4. No caso das campanhas aos cargos de prefeito e vice-
prefeito, esta Corte já definiu que, “para o
autofinanciamento há que se entender como individual os
limites estabelecidos em lei, visto constar como sendo o
limite para o candidato e não para a candidatura”.
(TRE/PR – RE nº 0600605-55.6.16.0093, Rel. Dr. Rogério
de Assis, j. em 20/05/2021).

5. Conforme precedentes desta Corte, a legislação prevê
a gradação da multa em até 100% do valor relativo ao
excesso de doação, sendo que para atingir esse máximo
é necessária a devida fundamentação.

6. No presente caso, as circunstâncias indicam adequada,
razoável e proporcional a fixação da multa em 40% do
valor em excesso.

7. Recurso Eleitoral conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO
Num. 42699847 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por JOEL CELSO BUSCARIOL, candidato ao cargo de prefeito em Boa
Esperança, em face da sentença proferida pelo Juízo da 170ª Zona Eleitoral de Mamborê/PR (ID
27367716) que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo ora recorrente e por JOSÉ
CARLOS DA SILVA (candidato ao cargo de vice-prefeito), condenando o recorrente ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido
ao percentual de gastos em relação ao total de despesas de campanha.

Em suas razões recursais (ID 27368116), sustenta o recorrente que:

Por equívoco de sua assessoria contábil, que não se atentou para mudanças
legislativas, utilizou de recursos próprios em valor superior ao permitido no art. 23, §2º - A,
da Lei nº 9.504/1997;

Ao desaprovar as contas apresentadas pelo Recorrente e, ainda, ao fixar multa
no importe de 100% (cem por cento) dos valores arrecadados em excesso, o juízo a quo
agiu de forma desarrazoada e desproporcional;

A arrecadação em excesso ao limite permitido se deu por má interpretação dos
atuais dispositivos da lei nº 9.504/1997 e não por má-fé;

A higidez do balanço contábil resta garantida, pois os valores foram
devidamente apresentados na prestação de contas final, sendo que o excesso arrecadado
de recursos próprios equivale, tão somente, a 18,03% (dezoito virgula três por cento) do
limite de gastos da campanha;

Segundo as disposições do art. 23, §º, da Lei nº 9.504/1997, a doação acima
dos limites indicados, sujeita o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem
por cento) da quantia que exceder o limite, de modo que a fixação de eventual sanção deve
se balizar nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para
o fim de serem aprovadas com ressalvas as suas contas. Subsidiariamente, requer a redução da
multa imposta.

Foi concedido efeito suspensivo ao recurso. (ID 27633766)

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 29183416).

É o relatório.

Num. 42699847 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que, ao constatar que o Dr. Victor Hugo da Silva Von
Zeschau, subscritor da peça recursal ID nº 27368116, embora constasse na autuação não havia
juntado procuração nos presentes autos para a parte recorrente, determinei que fosse
regularizada a representação (ID’s 37434566 e 39855416).

Destaco que a ausência da procuração não havia sido observada em primeiro grau,
tanto que as contas foram analisadas em seu mérito e, inclusive, julgadas desaprovadas, razão
pela qual na instância inferior não havia ocorrido a intimação do ora recorrente para a juntada da
procuração.

Note-se, inclusive, que no Parecer Conclusivo (ID 27367416), constou informação
contrária, no sentido de que “O candidato juntou aos autos procuração do seu advogado
regularmente constituído, bem como a qualificação do seu contador” (destaquei).

De igual modo, na sentença foi feita menção à presença de todos os documentos,
sem fazer qualquer referência à ausência da procuração. Confira-se:

Todos os documentos exigidos no sistema simplificado de prestação de contas, detalhados
nos artigos 64, caput, e 53, II, ambos da Resolução TSE nº 23.607/19, foram juntados ao
processo, com exceção da declaração firmada pela direção partidária comprovando o
recebimento das sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, por
não ser aplicável ao caso em análise.

Sem embargo, esta Corte Eleitoral decidiu que “a despeito do instrumento de
mandato ser peça obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº
23.607/2019, é documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da
representação processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise
material das contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se
aplicando, por conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69,
§ 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019” (RE nº 0601006-53.2020.6.16.0061 – Rel. Roberto
Ribas Tavarnaro, j. 29/07/2021).

Sendo assim, regularizada a representação processual e, estando presentes os
pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOEL CELSO BUSCARIOL,
candidato a prefeito nas eleições de 2020, no município de Boa Esperança, em face da sentença
pela qual foram julgadas desaprovadas as contas de campanha prestadas pelo ora recorrente e
por JOSÉ CARLOS DA SILVA (candidato ao cargo de vice-prefeito), condenando o recorrente ao
pagamento de multa no valor equivalente a 100% da quantia que excedeu o limite estabelecido
ao percentual de gastos em relação ao total de despesas de campanha.

Malgrado o recorrente trate de apenas uma irregularidade para tentar ver reformada
a sentença, nota-se que a desaprovação das contas, em verdade, deu-se em razão de três
irregularidades apontadas pelo setor técnico e pelo Ministério Público Eleitoral e mencionadas na
sentença: omissão de receitas e gastos, extrapolação do limite de uso de recursos próprios e
Num. 42699847 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

omissão quanto a informação sobre contas bancárias abertas.

É certo que a sentença fundamentou a desaprovação apenas em uma dessas
irregularidades, consistente no excesso na utilização de recursos próprios na sentença assim
constou. Quanto às demais, limitou-se a menciona-las.

Além dessas 03 irregularidades mencionadas, o parecer conclusivo havia relatado
outras duas, sequer mencionadas na sentença, mas sem gravidade para gerar desaprovação.

Passa-se, então, à análise de cada uma das irregularidades constatadas na
prestação de contas dos recorrentes

Omissão de receitas e gastos

No parecer conclusivo (ID 27367416), constou que foi identificada omissão de
despesa na prestação de contas, detectada pela circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019. Foi a seguinte:

Pela servidora que analisou as contas foi destacado que a “alegação do candidato
de que o serviço não foi prestado e por esta razão não foi declarada na prestação de contas, não
se presta a sanar a irregularidade apontada”.

O candidato justificou o seguinte em relação a este apontamento:

Em que pese a referida NFE ter sido emitida, informa-se que a prestação de serviço não foi
realizada, motivo pelo qual tais informações não foram inseridas nas prestações de contas
apresentadas, visto que não foi feito pagamento algum. Sendo assim, considerando o
exposto, requer-se prazo para a juntada de declaração do representante da pessoa jurídica
que emitiu tal documento, informando a não realização dos serviços mencionados. (ID
27367366).

Não obstante, suas alegações vieram desacompanhadas de qualquer prova de que
o serviço não tenha sido efetivamente prestado, como por exemplo, alguma declaração do
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJFORNECE
DOR
N º DA
NOTA
FISCAL
OU
RECIBO
VALOR
(R$)1
%2
FONTE
DA
INFORMA
ÇÃO
13/11/202007.812.802
/0001-45
J. C. S.
SOM E
EVENTOS
LTDA
499
2.000,00
3,06
NFE
Num. 42699847 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

próprio fornecedor e/ou cancelamento da nota fiscal.

Analisando-se a nota fiscal eletrônica acima especificada, pelo link
http://visualizar.ginfes.com.br/report/consultarNota?__report=nfs_umuarama&cdVerificacao=0IRV
TP7UL&numNota=499&cnpjPrestador=7812802000145, verifica-se que o serviço discriminado
refere-se à locação de carro de som, assim como a referida nota fiscal encontra-se em situação
“ativa”.

Desse modo, ainda que a sentença não tenha adotado esse fato para a sua
conclusão, é certo que o documento fiscal possui presunção de veracidade e as alegações do
candidato foram insuficientes a afastar essa presunção.

E se trata de irregularidade grave, que compromete a confiabilidade das contas,
pois indica que a despesa omitida foi paga com recursos de origem não identificada e que não
transitaram pela conta bancária de campanha, de modo que, por si só é suficiente a ensejar a
desaprovação das contas, até porque o valor não é reduzido ou insignificante.

Omissão quanto a informação sobre contas bancárias abertas

Na sentença foi apenas mencionada a irregularidade consistente em “omissão
quanto a informação sobre contas bancárias abertas”.

Porém, analisando-se o Relatório Conclusivo (ID 27367416), verifica-se o seguinte
em relação a esse tema:

A abertura das contas bancárias destinadas ao recebimento de Doações para Campanha
extrapolaram o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ, em desatendimento
ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível
aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao período em
que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de receitas e
gastos eleitorais.

Entende esta unidade técnica que, dadas as restrições impostas para se evitar a
disseminação do vírus da COVD-19, e as diversas consequências advindas, a
extrapolação do prazo para a abertura da conta é justificável, especialmente
considerando-se que tal irregularidade não compromete a análise das contas
apresentadas.

Assim, considerando que, em verdade, não houve omissão sobre contas bancárias,
mas atraso na sua abertura, fato que, segundo o próprio setor técnico, não comprometeu a
análise das contas, não há se falar em irregularidade nesse ponto de sorte a justificar a
desaprovação das contas.

Num. 42699847 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

Extrapolação do limite de uso de recursos próprios

É incontroverso que houve excesso de R$ 22.520,73 na utilização de recursos
próprios do candidato, já que aplicou na campanha a quantia própria de R$ 34.828,47,00, o que
extrapolaria o limite fixado nas normas de regência, que é de 10% (dez por cento) do total
permitido para o cargo ao qual concorreu o recorrente, fixado em R$ 123.077,42. Logo, o limite
para utilização de recursos próprios era de R$ 12.307, 74

Com efeito, acerca do limite para o uso de recursos próprios pelos candidatos, a Lei
9504/97 assim disciplina a matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação dada pela Lei nº 12.034,
de 2009)

§ 1o As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à eleição. (Redação
dada pela Lei nº 13.165, de 2015)

(...)

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer.
(Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)

(...)

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019 assim regulamenta a questão:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento) dos
rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).

§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10% (dez
por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que concorrer (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

(..)

No parecer conclusivo assim constou:

O valor dos recursos próprios supera em R$ 22.520,73 [soma RP menos 10% do limite de
gastos fixado para a candidatura] o limite previsto no art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019:

LI
M
IT
1
0
%
D
R
E
C
U
%
RE
CU
RS
Num. 42699847 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

A fim de melhor entender no que consistiram os recursos próprios considerados no
parecer conclusivo, tem-se que, de acordo com o Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID
27362816), os candidatos integrantes da chapa, JOEL CELSO BUSCARIOL e JOSÉ CARLOS
DA SILVA, doaram para a campanha recursos financeiros, cada um individual e respectivamente,
os valores de R$ 17.828,00 e R$ 17.000,00, daí o valor considerado na sentença de R$
34.828,47.

Percebe-se, então, que para o cálculo do valor doado em excesso foi considerada a
soma dos recursos próprios doados por cada um dos candidatos, sob o fundamento de que “é de
conhecimento notório, que a campanha eleitoral para os cargos majoritários considera a chapa
concorrente como indivisível, conforme regra explícita no artigo 91 do Código Eleitoral (...)”.

Na mesma linha a Procuradoria Regional Eleitoral argumentou que “não há que se
cogitar de que o limite para uso de recursos próprios seja considerado individualmente para o
candidato a prefeito e seu vice, posto que se trata de candidatura única, sob pena de
desconsiderar por completo os limites de gastos fixados pelo TSE”.

Entretanto, esta Corte entende que “para o autofinanciamento há que se
entender como individual os limites estabelecidos em lei, visto constar como sendo o
limite para o candidato e não para a candidatura”. (TRE/PR – RE nº 0600605-55.6.16.0093,
E
D
E
G
A
S
T
O
S
P
A
R
A
O
C
A
R
G
O
(R
$)
O
LI
M
IT
E
D
E
G
A
S
T
O
S
(
R
$)
R
S
O
S
P
R
Ó
P
RI
O
S
(R
$)
OS
PR
ÓP
RI
OS
EM
RE
LA
ÇÃ
O
AO
LI
MI
TE
DE
GA
ST
OS
1
2
3.
0
7
7,
4
2
1
2.
3
0
7,
7
4
34
.8
28
,4
7
28,
30
Num. 42699847 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

Rel. Dr. Rogério de Assis, j. em 20/05/2021), uma vez que “a norma se refere expressamente a
“candidato” e não candidatura ou chapa e, por se tratar de preceito restritivo, deve ser
aplicada uma interpretação estrita ao texto legal, em respeito ao princípio da proibição da
interpretação ampliativa das norma punitivas” (TRE/PR – RE nº 0600605-55.6.16.0093,
declaração de voto do Des. Fernando Quadros da Silva, j. em 20/05/2021).

Assim, embora ambos os candidatos tenham extrapolado o limite de R$ 12.307,74,
o valor do excesso do recorrente é inferior àquela constante na sentença.

De fato, como doou para a sua campanha o valor de R$ 17.828,00, excedeu, na
verdade, em R$ 5.520,26 o limite fixado na legislação. Por sua vez, o candidato a vice-prefeito,
ao doar o valor de R$ 17.000,00, extrapolou o limite em R$ 4.692,26.

Dessa forma, os candidatos da chapa encabeçada pelo ora recorrente efetivamente
excederam, cada um, o limite de utilização de recursos próprios na campanha, de modo que
seria cabível a condenação individual e de ambos ao pagamento da a multa prevista nos
artigos 23, § 2º-A da Lei nº 9.504/1997 e 27, § 1º da Res.- TSE nº 23.607/2019.

No entanto, como se trata da prestação de contas do candidato ao cargo de
prefeito e apenas ele foi condenado ao pagamento da multa, não é possível, ao menos nesse
feito, qualquer deliberação em face do candidato a vice-prefeito. De fato, é o seguinte o
dispositivo da sentença:

À luz desses fatos e argumentos, julgo DESAPROVADAS as contas de JOEL CELSO
BUSCARIOL relativas às Eleições Municipais de 2020, em que concorreu ao cargo de
PREFEITO, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74,
inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Com fundamento no artigo 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, aplico multa ao prestador no valor
de 100% da quantia em excesso a ser recolhida ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente
decisão, conforme artigo 6º, caput, da Resolução TSE nº 23.607/19, devendo o comprovante
ser juntado aos autos. (Destaques meus)

Sendo certo o excesso, passa-se a analisar as alegações do recorrente, candidato
titular da chapa, e para que não reste dúvidas, agora tendo por prisma que o excesso de
utilização de recursos próprios foi de R$ 5.520,26 (e não de R$ 22.520,73 a utilização de
recursos próprios, conforme havia sido considerado na sentença)

Não prospera a alegação do recorrente no sentido de que a multa poderia ser
afastada em virtude de que o excesso ocorreu por desconhecimento da alteração legislativa e má
interpretação dos atuais dispositivos da lei nº 9.504/1997 e não por má-fé e que, ademais, a
higidez do balanço contábil está garantida, porquanto os valores foram devidamente
apresentados na prestação de contas final.

Isso porque a superação do limite de utilização de recursos próprios em campanha
não é mero erro formal, mas vício material insanável, haja vista que recursos acima do limite já
foram utilizados no pleito de 2020, não se podendo olvidar que o objetivo da norma é o de
proteger a legitimidade do pleito e coibir eventuais desequilíbrios decorrentes de abuso do poder
Num. 42699847 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

econômico. Logo, e especialmente diante do valor do excesso no presente caso, descabe falar
em afastamento da desaprovação das contas e tampouco de afastamento da penalidade
pecuniária.

No que tange ao valor da multa aplicada, o recorrente pleiteia, subsidiariamente, a
sua redução, alegando que, ao fixar a penalidade no importe de 100% (cem por cento) dos
valores arrecadados em excesso, o juízo a quo agiu de forma desarrazoada e desproporcional.

Pela leitura dos dispositivos já transcritos, verifica-se que a multa deve ser aplicada
em percentual de até 100%, o que denota que a sanção está sujeita a gradação.

E, no caso, a multa foi fixada no máximo legal e, mais, sem qualquer
fundamentação para tanto, impondo-se, em consequência, a análise das circunstâncias do caso
concreto, a fim de se mensurar o valor adequado.

Analisando-se a presente prestação de contas, verifica-se que a campanha do
recorrente movimentou R$ 65.328,47 de recursos financeiros e R$ 4.800,00 de recursos
estimáveis, totalizando R$ 70.128,47, valor este que representa 56,97% do limite de gastos.
Por sua vez, como antes assinalado, o candidato recorrente excedeu em R$ 5.520,26 o limite
fixado legalmente para os recursos próprios do candidato.

Do cotejo desses números, constata-se que, embora o recorrente tenha excedido
em 41,48% o limite para doação de recursos próprios, o valor desse excesso representa 8,45%
dos recursos financeiros movimentados e 7,87% do total de recursos (quando também
consideradas as receitas estimáveis).

Esse panorama revela que o excesso, embora suficiente para a reprovação das
contas, ainda mais somado à omissão de parte relevante das despesas, é bastante para reduzir
a percentual fixado na sentença para a multa, ressaltando-se que a irregularidade somente foi
identificada porque não foi omitida; ao contrário, foi declarada.

Nessa ordem de considerações, tenho por adequada a fixação da multa no patamar
de 40% do valor extrapolado (R$ 5.520,26), ou seja, em R$ 2.208,10 (dois mil, duzentos e oito
reais e dez centavos).

Por esses fundamentos, o recurso merece parcial provimento para, mantendo-se a
manutenção da decisão de desaprovação das contas e da condenação ao pagamento de multa,
reduzi-la ao patamar de 40% sobre o valor considerado como excesso, o qual, de ofício, altera-se
para R$ 5.520,26, de modo que a multa é fixada em R$ 2.208,10 (dois mil, duzentos e oito reais
e dez centavos).

.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao
recurso, para o fim de:

De ofício, reduzir o valor considerado como excesso para o valor de R$
Num. 42699847 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446

5.520,26 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e vinte e seis centavos), considerando
individualmente o excesso cometido pelo candidato recorrente,

Reduzir a multa ao patamar de 40% sobre o valor considerado como excesso,
fixando-a no valor de R$ 2.208,10 (dois mil, duzentos e oito reais e dez centavos), ficando
mantida a reprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600231-02.2020.6.16.0170 - Boa Esperança - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOEL CELSO
BUSCARIOL PREFEITO, JOEL CELSO BUSCARIOL - Advogado do(a) RECORRENTE: VICTOR
HUGO DA SILVA VON ZESCHAU - PR0055833 - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE
CARLOS DA SILVA VICE-PREFEITO, JOSE CARLOS DA SILVA - RECORRIDO: JUÍZO DA
170ª ZONA ELEITORAL DE MAMBORÊ PR-

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 14.09.2021.

Num. 42699847 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 15/09/2021 17:56:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091517560659900000041676446
Número do documento: 21091517560659900000041676446